Tribunal: STF
Processo: Rp 1326
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 1 A 5 DA L.C. N. 20, DE 1.7.74.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., NO SENTIDO DE QUE AS
REPRESENTAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES OFERECIDAS ANTERIORMENTE A
NOVA CARTA POLITICA, E NÃO JULGADAS ATÉ ENTÃO, DEVERIAM SER
CONSIDERADAS PREJUDICADAS. PRECEDENTE BASICO NA SESSAO DE 19.10.88.